Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713488-88.2023.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SERGIO DA COSTA SANTOS contra a sentença que, na AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL proposta em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que a gratuidade de justiça constitui o mérito do recurso. O despacho de ID 60175846 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte (ID 60934886). Após o transcurso do prazo, o Apelante peticionou requerendo sua dilação por mais 30 (trinta) dias (ID 60949388) para a juntada dos documentos comprobatórios. É o relatório. Decido. O processo foi extinto na origem porque o Apelante descumpriu a determinação judicial para que, dentre outras providências, juntasse aos autos seus comprovante de rendimentos. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente. Isso porque o objeto da lide e o local da residência do Apelante indicam que ele tem condições de promover o preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator